Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-35.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELENIR DE LIMA MACHADO - CPF: 550.039.821-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1000614-35.2020.8.11.0024 - PJE

Data do Julgamento:

01/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente:

MARIA ELENIR DE LIMA MACHADO

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que o reclamante, ora recorrente, postula a declaração de inexistência dos valores de R$ 577,02 (quinhentos e setenta e sete reais e dois centavos), R$ 731,57 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), R$ 619,80 (seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos), além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelos referidos débitos, os quais alega desconhecer.

2. Na contestação a parte reclamada, ora recorrida, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação.

3. Na sentença o juízo a quo julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a inexistência do referido débito, bem como para condenar a recorrida a titulo de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado.

6. Nesse diapasão, verifico que a recorrente possui inúmeras negativações posteriores, o que apesar de não ensejar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ, induz ao sopesamento do
quantum
indenizatório com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo que o valor da condenação deve ser mantido.

7. Assim, colaciono extrato retirado do sítio eletrônico do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso:

8.

A redução da condenação pelos danos morais arbitrados que, a rigor, era medida impositiva.

9. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021